Tribunal: STF
Processo: RE 85891
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO  QUE MANDA ESTENDER A
INATIVOS A INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO PRO LABORE, COM FUNDAMENTO
EM EXPRESSA DISPOSIÇÃO DE LEI ESTADUAL. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL,
SEM OFENSA A CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.